Tribunal: TJES
Processo: 5001040-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5001040-94.2019.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
A
:
SAHUCAM – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVAÇÃO DO
§ 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. –

A
execução fiscal foi ajuizada com base em título que não correspondia a obrigação exigível
, porque decorrente de acórdão do Tribunal de Contas Estadual que se encontrava com os efeitos suspensos.

2. –
Di
ante do acolhimento da exceção de pré-executividade - que importou na inexigibilidade da CDA n. 1118/2019 - houve proveito econômico para a executada, que deve ser a base para o arbitramento dos honorários advocatícios, com observância
dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e no § 3º do art. 85, do Código de Processo.

4.
–

De acordo com o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na execução fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. Contudo, não há como manter a condenação do município apelante na forma determinada na respeitável sentença, pois não existiram despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas.

5.
–
Recurso parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa inicial. Exclusão da sentença da condenação do apelante ao pagamento de custas processuais

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em
,
à unanimidade,
dar parcial

provimento
ao recurso

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001040-94.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SOCIEDADE AMIGOS HOSP UNIVER CASSIANO A MORAES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001040-94.2019.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
A
:
SAHUCAM – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interp
ôs
apelação cível em face da respeitável sentença
(id.
1265544 – Pág. 1-5
)
,

proferida pel
a

meritíssim
a

Ju
íza
de Direito
da
Segunda Vara da
Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
Comarca d
a Capital,
nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele contra a
SAHUCAM – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES
,
que
acolheu “a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 1118/2019, e, por consequência” julgou extinta “a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 485, X c/c Art. 803, I do Código de Processo Civil” e condenou “o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13, uma vez que o art. 20 não dispensa a Municipalidade do pagamento das mesmas” e “ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC” arbitrou “em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Nas razões recursais
(
id. 1265548 – Pág. 1-10
) alegou
o
apelante, em síntese, que
1) “
A r. sentença extinguiu a execução por reconhecer que no momento do ajuizamento a exigibilidade do título estava suspensa já que a CDA encontrava-se embasada em acórdão do TCE-ES que, por sua vez, foi suspensa por aquele próprio Tribunal”; 2) “No caso em exame, não obstante a efetiva comprovação da suspensão do acórdão que embasa a execução, a consequência deveria ter sido a suspensão da execução e não a sua extinção até que aquela questão fosse devidamente julgada perante o TCE/ES”; 3)
“Deve ser reformada, ainda, quanto aos honorários advocatícios como corolário lógico da reforma”;
4
) “no caso dos autos deveria ser aplicado o disposto no § 8º do art. 85 do CPC ante o elevado valor em discussão e a situação de mera suspensão da exigibilidade do crédito por decisão administrativa posterior à formação da CDA, através do TCE/ES”;
5
) “Ainda que não se entendesse pela apreciação equitativa dos honorários, a sentença deveria ter sido reformada porquanto aplicou o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC quando o valor da causa atrai a incidência do inciso II do mesmo § 3º, com percentual mínimo de 8%”;
6
) “Faz-se mister ainda a reforma da r. sentença quanto à condenação do Município em custas processuais”.

Nas c
ontrarrazões
a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso

(id. 1265552 – Pág. 1-3)
.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES., 16 de junho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001040-94.2019.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
A
:
SAHUCAM – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Município
d
e Vitória

interp
ôs
apelação cível em face da respeitável sentença
(id.
1265544 – Pág. 1-5
)
,

proferida pel
a

meritíssim
a

Ju
íza
de Direito
da
Segunda Vara da
Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
Comarca d
a Capital,
nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada por ele contra a
SAHUCAM – Sociedade
d
os Amigos
d
o Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes,
que
acolheu “a exceção de pré-executividade para reconhecer a ine
xigibilidade da CDA nº 1118/2019, e, por consequência” julgou extinta a “execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 485, X c/c Art. 803, I do Código de Processo Civil” e condenou “o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, com fulcro na Lei 9.974/13, uma vez que o art. 20 não dispensa a Municipalidade do pagamento das mesmas” e “ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC” arbitrou “em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Nas razões recursais
(
id. 1265548 – Pág. 1-10
) alegou
o
apelante, em síntese, que
1) “
A r. sentença extinguiu a execução por reconhecer que no momento do ajuizamento a exigibilidade do título estava suspensa já que a CDA encontrava-se embasada em acórdão do TCE-ES que, por sua vez, foi suspensa por aquele próprio Tribunal”; 2) “No caso em exame, não obstante a efetiva comprovação da suspensão do acórdão que embasa a execução, a consequência deveria ter sido a suspensão da execução e não a sua extinção até que aquela questão fosse devidamente julgada perante o TCE/ES”; 3)
“Deve ser reformada, ainda, quanto aos honorários advocatícios como corolário lógico da reforma”;
4
) “no caso dos autos deveria ser aplicado o disposto no § 8º do art. 85 do CPC ante o elevado valor em discussão e a situação de mera suspensão da exigibilidade do crédito por decisão administrativa posterior à formação da CDA, através do TCE/ES”;
5
) “Ainda que não se entendesse pela apreciação equitativa dos honorários, a sentença deveria ter sido reformada porquanto aplicou o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC quando o valor da causa atrai a incidência do inciso II do mesmo § 3º, com percentual mínimo de 8%”;
6
) “Faz-se mister ainda a reforma da r. sentença quanto à condenação do Município em custas processuais”.

Dispõe o artigo 783 do Código de Processo Civil que a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Já o inciso I do artigo 803 do CPC dispõe que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

Conforme demonstrado nos autos e admitido pelo próprio apelante a execução fiscal foi proposta (15-04-2019) quando o título executivo, decorrente do acórdão TC-ES 00723/2016-8 (Convênio 09/2005 celebrado entre o Município de Vitória e a SAHUCAM) não possuía mais os requisitos que lhe conferiam certeza, liquidez e exigibilidade pois os efeitos do acórdão anteriormente mencionado foram suspensos por meio de medida cautelar deferida pelo colendo Tribunal de Contas deste estado, na sessão plenária ocorrida em 19-02-2019 (decisão 0236/2019-6) – id. 1265534 – Pág. 1-8).

Assim, a execução fiscal foi ajuizada com base em título inexigível, razão pela qual, nesse ponto, merece ser mantida a respeitável sentença.

Alegou o apelante que
“no caso dos autos deveria ser aplicado o disposto no § 8º do art. 85 do CPC ante o elevado valor em discussão e a situação de mera suspensão da exigibilidade do crédito por decisão administrativa posterior à formação da CDA, através do TCE/ES”
e que
“Ainda que não se entendesse pela apreciação equitativa dos honorários, a sentença deveria ter sido reformada porquanto aplicou o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC quando o valor da causa atrai a incidência do inciso II do mesmo § 3º, com percentual mínimo de 8%”.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre fixação de verba honorária sucumbencial “A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1672744/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-11-2020, DJe 14-12-2020).

Ainda sobre o referido tema aquela colenda Corte decidiu que “
[...] a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, consolidou entendimento de que o Juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2º do art. 85 do CPC. O que significa dizer que: ‘(...) o § 2° do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8° do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2°, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8° do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado’. (STJ, REsp 1.746.072-PR, relatora Min. Nancy Andrighi, relator Acd. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 13/2/2019. DJe 29/3/2019)”
(AgInt no AREsp 1750844/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19-04-2021, DJe 23-04-2021).

Destarte, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade – que importou na inexigibilidade da CDA n. 1118/2019 - houve proveito econômico da executada, razão pela qual sobre essa quantia deve ser fixada a verba honorária.

Contudo, procede a alegação do apelante quanto à impossibilidade de aplicação dos honorários de sucumbência como fixados pelo douto juízo
a quo
, razão pela qual, diante dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, tal verba deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada até 200 (duzentos) salários-mínimos (art. 85, § 3º, I, CPC), e em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa inicial (art. 85, § 3º, II, CPC).

Por fim, sustentou que não deve ser condenado em
custas processuais e, neste aspecto, assiste razão ao apelante.

De acordo com o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na execução fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. Contudo, não há como manter a condenação do município apelante na forma determinada na respeitável sentença, pois não existiram despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas (TJES; AC 0018347-15.2012.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10-05-2021; DJES 31-05-2021).

Não identificada, na hipótese, nenhuma despesa antecipada pela parte contrária, deve ser afastada a condenação da municipalidade ao pagamento das custas processuais.

P
osto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso,
fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada até 200 (duzentos) salários-mínimos (art. 85, § 3º, I, CPC), e em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa inicial (art. 85, § 3º, II, CPC),
e
excluo a condenação do exequente/apelante ao pagamento das despesas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001040-94.2019.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
A
:
SAHUCAM – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO
§ 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. –

A
execução fiscal foi ajuizada com base em título que não correspondia a obrigação exigível
, porque decorrente de acórdão do Tribunal de Contas Estadual que se encontrava com os efeitos suspensos.

2. –
Di
ante do acolhimento da exceção de pré-executividade - que importou na inexigibilidade da CDA n. 1118/2019 - houve proveito econômico para a executada, que deve ser a base para o arbitramento dos honorários advocatícios, com observância
dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e no § 3º do art. 85, do Código de Processo.

4.
–

De acordo com o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na execução fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. Contudo, não há como manter a condenação do município apelante na forma determinada na respeitável sentença, pois não existiram despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas.

5.
–
Recurso parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa inicial. Exclusão da sentença da condenação do apelante ao pagamento de custas processuais

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em
,
à unanimidade,
dar parcial

provimento
ao recurso

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.